Tribunal: TRF3
Processo: 0007480-56.2017.4.03.6000
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
45/740)

0007480-56.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75608

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. DECRETO-LEI No 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP. CRIME DE QUE RESULTA PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. Foi declinado, de forma límpida, que o objetivo da medida constritiva é a reparação de dano ao erário, sendo irrelevante o momento em que os bens foram adquiridos.

3. O Decreto-Lei 3.2040/41 não foi revogado pelo CPP, continuando em pleno vigor em face do princípio da especialidade. Precedentes do STJ.

4. Havendo indícios suficientes da prática de crime de lavagem de capitais, as medidas assecuratórias poderão recair sobre todo o patrimônio dos acusados e até c

Inteiro teor:
45/740)

0007480-56.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 75608

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. DECRETO-LEI No 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP. CRIME DE QUE RESULTA PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. Foi declinado, de forma límpida, que o objetivo da medida constritiva é a reparação de dano ao erário, sendo irrelevante o momento em que os bens foram adquiridos.

3. O Decreto-Lei 3.2040/41 não foi revogado pelo CPP, continuando em pleno vigor em face do princípio da especialidade. Precedentes do STJ.

4. Havendo indícios suficientes da prática de crime de lavagem de capitais, as medidas assecuratórias poderão recair sobre todo o patrimônio dos acusados e até compreender bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave, sendo dispensada a indicação individualizada de bens para a efetiva constrição. Julgados do STJ.

5. No tocante ao excesso de prazo na constrição de bens e valores, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, diante da complexidade do feito e do número de investigados, é possível ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias previsto no Decreto-Lei no 3.240/41.

6. O Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. É desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pela defesa, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

7. Os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada.

8. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.